Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR. RETORNO DO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença proferida na ação de reintegração de posse e indenização por perdas e danos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o promitente comprador do imóvel, culpado pela rescisão contratual, ao pagamento de indenização pelo tempo de ocupação indevida do bem. 1.1. Nesta sede recursal, o apelante pede a reforma da sentença pedindo sejam acolhidas as preliminares de incorreção do valor da causa e ausência de interesse de agir, indeferindo-se a petição inicial. No mérito, requer seja julgada improcedente a ação proposta, condenando-se os apelados na forma da reconvenção, diante da previsão expressa no instrumento do negócio jurídico quanto à resolução do contrato em caso de não pagamento do ágio, retornando a coisa ao status quo ante com a restituição das prestações pagas.
2. Preliminar de incorreção do valor da causa rejeitada. 2.1. O apelante impugna o valor atribuído à causa por entender que que este deve ser o somatório das pretensões (possessória e indenizatória), ou seja, a soma do valor do imóvel e do valor postulado a título de indenização, o que corresponde a R$ 869.915,43. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2.3. Na mesma linha é a jurisprudência desta Corte: “(...) 6. No caso concreto, não se discute a propriedade do bem, mas sim a sua posse, não se podendo confundir os institutos; razão pela qual, o proveito econômico buscado não está atrelado ao valor do imóvel; mas, sim, conforme precedentes do col. STJ, ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.” (07056466520208070005, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, 31/10/2023, publicado no DJE: 21/11/2023). 2.4. Destarte, considerando que o valor pretendido pelo autor a título de indenização por perdas e danos (R$62.160,00) corresponde ao valor atribuído à causa, não se verifica qualquer incorreção.
3. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. 3.1. O apelante argui a preliminar de carência de interesse processual, com base no art. 476 do Código Civil, por entender que, em se tratando de contrato bilateral, os autores não podem exigir a rescisão do contrato e restituição da coisa sem que tenham cumprido a sua obrigação de devolução dos valores pagos, ou no mínimo, realizado sua caução judicial, de modo que tal providência seria conditio sine qua non para o processamento da pretensão. 3.2. O interesse de agir é consubstanciado pela necessidade do autor de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, sendo-lhe útil a via processual. 3.3. Consoante a jurisprudência deste TJDFT, tendo em vista a Teoria da Asserção, tal elemento material do direito de ação deve ser aferido pela mera narrativa posta na inicial. 3.4. Na presente hipótese, a parte autora narrou o inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador e, nesse cenário, pediu a resolução do contrato, a desocupação do imóvel e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos. 3.5. Com efeito, demonstrada a realização do negócio jurídico e a ausência de pagamento dos valores acordados pelo comprador, bem como considerando que a desocupação do imóvel ocorreu após o prazo pactuado, resta evidenciado o conflito de interesse entre as partes a justificar a intervenção do Judiciário. A devolução dos valores pagos pelo promitente comprador, no caso, se confunde com o mérito da demanda, na medida em que parte autora pede a retenção de tais valores a título de indenização pelo tempo de ocupação indevida do imóvel.
4. Mérito. 4.1. Na hipótese em tela, patente a culpa do comprador pela rescisão contratual, haja vista ter o mesmo admitido em contestação que, diante de sua incapacidade financeira, não teve condições de efetuar o pagamento da parcela vencida em 01/12/2022, tendo sido constituído em mora por parte dos autores, que invocaram a cláusula resolutiva expressa. 4.2. Com base na supracitada cláusula resolutiva, o apelante argumenta ser indevida a retenção dos valores por ele pagos aos apelados a título de indenização por perdas e danos, pois o retorno das partes ao status quo ante estaria garantido com a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador e a imissão dos promitentes vendedores na posse do imóvel. 4.3. Em que pesem os argumentos apresentados, tem-se que o art. 475 do CC autoriza a parte lesada pelo inadimplemento a requerer a resolução do contrato, bem como a indenização por perdas e danos decorrentes da falta do cumprimento do acordo. 4.4. Especificamente na seara dos contratos de compra e venda de imóveis, o STJ entende ser devida a indenização por perdas e danos ao promitente vendedor se a rescisão contratual ocorrer por culpa do promitente comprador, de modo que a restituição das partes ao estado anterior implica o pagamento de compensação pelo período em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. 4.5. Precedente: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o direito de recebimento de indenização a título de aluguel do promissário-comprador que, mesmo dando causa à rescisão, permanece na posse do imóvel, decorre da privação do promitente-vendedor do uso do imóvel. Assim, o encargo locatício mostra-se devido durante todo o período de ocupação, visto que é consectário lógico do retorno ao status quo, sob pena de premiar os inadimplentes com moradia graciosa e estimular a protelação do final do processo.” (AgInt no AREsp n. 2.157.506/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 31/3/2023.) 4.6. No caso em tela, verifica-se que o promitente comprador entrou na posse do bem em 1/12/2020, logo quando da assinatura do contrato, tendo permanecido no imóvel até 2/8/2023, quando consta que foram entregues as chaves, já decorrido o prazo de 60 dias após a notificação extrajudicial. 4.7. Destarte, é imperativa a manutenção da indenização fixada a título de perdas e danos pelo tempo de ocupação do imóvel, pois entendimento em sentido contrário garantiria ao promitente comprador inadimplente a moradia gratuita pelo longo período mencionado. 4.8. Cumpre destacar que o valor fixado a título de indenização, equivalente às prestações até então pagas pelo requerido, é inferior ao valor de mercado para aluguel do imóvel, sendo que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual abusividade dos valores cobrados.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo requerido, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.
6. Apelo improvido.